Tribunal: TCU
Processo: 016.912/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do ora recorrente e condenou-o ao recolhimento do débito e multa em razão de ausência de comprovação de nexo financeiro na aplicação de recursos oriundos de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Gilberto de Grande, ex-prefeito de Floreal/SP, contra o Acórdão 11558/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, uma vez presentes os requisitos previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Turismo e ao recorrente; 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.